Tribunal: TJSP
Processo: 1019302-74.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
res e elucidativos. Requeridas que, todavia, não formularam quesitos em caráter original, permanecendo inertes por mais de três anos. Quesitos apresentados que não eram complementares, mas com feição de quesitos originais, em clara tentativa de superar a extemporaneidade e de alongar desnecessariamente a perícia. Nulidades inexistentes. Sentença homologatória confirmada. Litigância de má-fé reconhecida. Apelação das requeridas desprovida, com imposição de sanção.
(TJSP; Apelação Cível 1019302-74.2019.8.26.0602; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2025; Data de Registro: 25/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Fabio Tabosa

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/09/2025

Data de publicação:

25/09/2025

Ementa:
Processual. Locação. Execução fundada em título executivo extrajudicial. Embargos do fiador-executado, com arguição de falsidade do contrato de locação quanto a si, por adulteração de sua assinatura. Requerimento em caráter incidental de produção de prova, na forma do arts. 381/382 do CPC, a pretexto de urgência por razões de saúde. Desnecessidade de procedimento autônomo. Prova que deveria ser

Ementa:
Processual. Locação. Execução fundada em título executivo extrajudicial. Embargos do fiador-executado, com arguição de falsidade do contrato de locação quanto a si, por adulteração de sua assinatura. Requerimento em caráter incidental de produção de prova, na forma do arts. 381/382 do CPC, a pretexto de urgência por razões de saúde. Desnecessidade de procedimento autônomo. Prova que deveria ser realizada nos próprios autos dos embargos, ainda que em caráter prioritário. Processamento, de todo modo, com homologação da prova pericial produzida. Inconformismo das exequentes-embargadas, aqui requeridas, contra essa decisão. Impertinência. Pretensas nulidades que já haviam sido rejeitadas ao longo do processamento, e que deveriam ter sido enfrentadas por recurso diferido, na forma do art. 1.009, § 1o, do CPC, não como matéria de mérito da apelação. Apelantes, de todo modo, dotadas de claro escopo tumultuário e procrastinatório. Alegação de nulidade por colheita de material gráfico do fiador requerente da perícia sem que todas elas, requeridas, estivessem citadas para os termos do presente feito. Peculiaridades do caso. Perícia requerida, como dito, em caráter incidental aos embargos. Exequentes-embargadas representadas, todas, pelo mesmo advogado, que atua também nos presentes autos, e que tinha inequívoco conhecimento do processamento da perícia. Acompanhamento da coleta do material, de resto, que tocaria a eventual assistente técnico, profissional que as requeridas simplesmente não indicaram nos autos. Nulidade de algibeira. Arguição de vício, outrossim, pelo indeferimento de quesitos supostamente suplementares e elucidativos. Requeridas que, todavia, não formularam quesitos em caráter original, permanecendo inertes por mais de três anos. Quesitos apresentados que não eram complementares, mas com feição de quesitos originais, em clara tentativa de superar a extemporaneidade e de alongar desnecessariamente a perícia. Nulidades inexistentes. Sentença homologatória confirmada. Litigância de má-fé reconhecida. Apelação das requeridas desprovida, com imposição de sanção.